Tribunal: TJSP
Processo: 0052292-80.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2021

Data de publicação:

11/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Aposentados e Pensionistas da antiga Fepasa – Pretensão de aplicação do índice IPC sobre as diferenças de índices relativos a março/90 e abril/90, com a respectiva incorporação, ante o teor da Lei n. 9.343/96 – V. acórdão que por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Aposentados e Pensionistas da antiga Fepasa – Pretensão de aplicação do índice IPC sobre as diferenças de índices relativos a março/90 e abril/90, com a respectiva incorporação, ante o teor da Lei n. 9.343/96 – V. acórdão que por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e do RE no 870.947/SE, Tema no 810/STF – Manutenção do julgado que deu parcial provimento ao recurso, com adequação aos paradigmas.